Tribunal: TJDFT
Processo: 0744752-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Over Elevadores Ltda. ME contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar que pretendia a suspensão da licitação e a inabilitação da empresa Elevadores Villarta Ltda. (proc. no 0706507-12.2020.8.07.0018, ID no 73669643, págs. 1-6). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 20367667, págs. 1-2). 3. Contra essa decisão, Over Elevadores Ltda. ME interpôs agravo interno (ID no 20699952, págs. 1-12). 4. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 21382385, págs. 1-16) e ao agravo interno (ID no 21590194, págs. 1-2). 5. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Benis Silva Queiroz Bastos, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pela perda superveniente do objeto do recurso, pois houve prolação de sentença no processo originário (ID no 21894026, pág. 1). 6. É o necessário. Decido. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. Na origem (proc. 0706507-12.2020.8.07.0018), em 30/11/2020, foi proferida sentença que denegou a segurança. 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 10. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente de seu objeto. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro